Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717102-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA GONCALVES SILVA DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o recorrente à promover a distribuição da Reclamação, ID 45805550, junto à Câmara de Uniformização, em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 196, inciso IV, e § 2o, do RITJDFT, indicando o respectivo número do processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo. Em não havendo manifestação do recorrente, aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito